Tribunal: TCU
Processo: 024.968/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função SAUDE, para atendimento à/ao PAB (no da TCE no sistema: 2909/2019).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde - Funasa em desfavor da Prefeitura Municipal de Capelinha - MG, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no período de 1/1/2001 a 31/12/2004, na modalidade fundo a fundo, com débito original quantificado em R$ 258.294,34; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar as presentes contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU; e 9.2. enviar cópia desta deliberação, bem como do voto e do relatório que a acompanham, aos responsáveis, à Fundação Nacional de Saúde e, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais para a adoção das medidas cabíveis, informando-os de que o inteiro teor do Acórdão é disponibilizado no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.